Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702697-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO, ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: ALFA SEGURADORA S.A., EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ALFA SEGURADORA S/A (ré) e recurso adesivo interposto por EDUARDO FERREIRA DA SILVA (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Cível de Águas Claras. Compulsando os autos, observa-se que o autor requereu na inicial a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Previamente à análise de tal pedido, contudo, foi determinado à parte que apresentasse documentos comprobatórios acerca de sua possibilidade financeira, o que justificaria a concessão do benefício em seu favor, momento em que o autor efetuou o recolhimento das custas inicias (ID 33863340/33863344). Com o recolhimento das custas iniciais, tem-se que a parte desistiu do pedido de gratuidade de justiça. Interposto o recurso adesivo, contudo, o autor não efetuou o recolhimento do preparo do recurso. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO para, no prazo de 5 dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora